Tribunal: STF
Processo: RHC 251929
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 870947/ES, eDOC 50): 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na prisão preventiva, que perdura por aproximadamente dois anos, e falta de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva que configure constrangimento ilegal, considerando as particularidades do caso, como a pandemia e a complexidade do processo com múltiplos réus. 4. Também se discute se a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva não pode ser utilizada como punição antecipada e deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida cautelar. 6. Não se verifica excesso de prazo, pois a demora é justificada pela complexidade do caso, número de réus e dificuldades decorrentes da pandemia, sem desídia do Judiciário. 7. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 8. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis, pois não acautelariam adequadamente a ordem pública diante da gravidade da conduta delituosa. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementosConsta dos autos que os recorrentes são investigados pela prática dos delitos de estelionato, receptação e lavagem de dinheiro. concretos e não pode ser utilizada como punição antecipada. 2. A complexidade do caso e a pandemia justificam a ausência de excesso de prazo na prisão preventiva. 3. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no RHC 174.284/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/5/2023; STJ, AgRg no HC 413.751/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/10/2018. 
Consta dos autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente, desde 07.04.2021, por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.
 O recorrente alega que há excesso de prazo na formação da culpa, especialmente porque “não há particularidades no caso em análise a justificar tamanha demora no julgamento, uma vez que se trata de processo com somente um acusado”. 
Pede, liminarmente, a soltura do recorrente até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer o relaxamento da prisão, garantido ao recorrente o direito de aguardar o trânsito em julgado de eventual condenação em liberdade.
A liminar foi indeferida.
O Juízo da causa prestou informações.
A PGR opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 94):

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório. Decido.

    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei).
No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
Na espécie, restou evidenciado retardamento injustificado na formação da culpa.
A respeito da tramitação processual, informou o Juízo da causa (eDOC 90):


O Ministério Público, na data de 12/11/2021, ofereceu denúncia em face do Recorrente e dos codenunciados ADRIANO DO NASCIMENTO, WESLEY GOMES LEMOS, GUILHERME BARBOSA BATISTA e BIANCA TEODORO LIMA, tendo imputado ao Recorrente a prática dos crimes descritos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (fls. 02/08 – cópia anexa).
Na data de 23/11/2021, o Juízo, dentre outras providências, determinou a notificação pessoal dos denunciados, para os fins do art. 55, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como acolheu o requerimento ministerial e decretou a prisão preventiva do Recorrente e dos denunciados ADRIANO DO NASCIMENTO, WESLEY GOMES LEMOS e GUILHERME BARBOSA BATISTA (fls. 132/132-verso – cópia anexa). 
Em 29/04/2022, o denunciado ADRIANO DO NASCIMENTO foi notificado pessoalmente. 
Na data de 24/06/2022, juntou-se aos autos a Defesa Prévia em favor do denunciado ADRIANO DO NASCIMENTO, através de sua advogada constituída
Na data de 30/06/2022, este Juízo indeferiu requerimento defensivo, afastando a alegação de excesso de prazo na prisão, e manteve o decreto prisional, bem como determinou outras providências para o prosseguimento do feito (fls. 181/183 – cópia anexa). 
Em 08/02/2023, juntou-se aos autos a Defesa Prévia apresentada em favor do Recorrente, por meio de advogado sem Procuração nos autos. Na data de 16/02/2023, este Juízo extinguiu a punibilidade do denunciado GUILHERME BARBOSA BATISTA, em decorrência de sua morte, reavaliou e manteve as prisões cautelares, determinou a intimação do d. causídico que apresentou Defesa Prévia em favor do Recorrente, e nomeou, desde já, Defensor Dativo para promover a defesa técnica dos denunciados BIANCA TEODORO LIMA e WESLEY GOMES LEMOS, tendo em vista a ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária (fls. 191/191-verso – cópia anexa). 
Em 13/03/2023, este Juízo indeferiu requerimento defensivo e manteve a prisão preventiva dos denunciados (fl. 236 – cópia anexa). 
Na data de 20/03/2023, a denunciada BIANCA TEODORO LIMA foi notificada pessoalmente. 
Em 05/04/2023, juntou-se aos autos a Defesa Prévia apresentada pelo d. advogado constituído pelo denunciado WESLEY GOMES LEMOS. 
Na data de 23/06/2023, este Juízo determinou providências para o prosseguimento do feito e manteve a prisão preventiva decretada nos autos (fls. 245/246 – cópia anexa). 
Em 23/08/2023, este Juízo reavaliou e manteve o decreto prisional, em observância à Portaria Presidência n° 170, de 20 de junho de 2023, de lavra do Colendo Conselho Nacional de Justiça, e do Ato Normativo Conjunto n° 011/2023, do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, publicados no Diário da Justiça na data de 12/07/2023 (fl. 248 – cópia anexa).
 Na data de 04/10/2023, este Juízo, além de determinar o encaminhamento de informações a esse Egrégio Tribunal de Justiça, visando instruir Habeas Corpus impetrado em favor do Recorrente, determinou o cumprimento de decisão anterior (fl. 258 – cópia anexa). 
Em 22/11/2023, este Juízo recebeu o feito no sistema EJUD apenas na modalidade eletrônica, tendo em vista que os autos físicos foram remetidos à Central de Digitalização na data de 30/10/2023, visando a posterior implementação no PJe Criminal (Ato Normativo n. 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023), e determinou o encaminhamento de informações ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de instruir Habeas Corpus impetrado em favor do Recorrente. 
Na data de 19/07/2024, fora proferida Decisão, a qual, dentre outras providências, determinou o encaminhamento de informações ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, visando instruir Habeas Corpus impetrado em favor do denunciado ADRIANO DO NASCIMENTO, bem como reavaliou e manteve o decreto prisional (ID 47069427 – cópia anexa). 
Em 18/09/2024, juntou-se aos autos a Defesa Prévia apresentada em favor da denunciada BIANCA TEODORO LIMA, por intermédio de Defensor Dativo.
Na data de 26/11/2024, juntou-se aos autos a Defesa Prévia em favor do denunciado WESLEY GOMES LEMOS, através de advogada constituída. 
Em 05/12/2024, este Juízo, além de indeferir requerimento defensivo, afastando a alegação de excesso de prazo na prisão e mantendo o decreto prisional em curso, determinou a remessa dos autos ao Parquet para manifestação acerca de preliminares arguidas nas Defesas Prévias (ID 55873360 – cópia anexa). 
Na data de 12/12/2024, juntou-se aos autos o mandado de notificação pessoal do Recorrente (ID 49020763 – cópia anexa). Em 13/12/2024, fora determinado o encaminhamento de informações ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para instruir Habeas Corpus impetrado em favor do denunciado WESLEY GOMES LEMOS (ID 56432860 – cópia anexa). 
Na data de 08/01/2025, este Juízo, além de receber a denúncia, designando a data de 06/08/2025, às 13h45min, para realização da audiência de instrução e julgamento, reavaliou e manteve a prisão preventiva dos denunciados (ID 57119759 – cópia anexa).
Especificamente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, cumpre registrar que o feito tramita pelo rito especial da Lei n. 11.343/06, fato que, procedimentalmente, ocasiona o prolongamento da persecução penal (o juízo de admissibilidade da denúncia somente é exercido após as Defesas Prévias). 
Demais disso, pontua-se que o procedimento foi instaurado em face de 05 (cinco) denunciados – embora tenha sido extinta a punibilidade em relação a um deles –, o que implicou na realização das notificações pessoais e na apresentação das peças processuais em momentos distintos, devendo ser ressaltado que os denunciados respondem pela suposta prática de, pelo menos, três crimes. Para além disso, urge mencionar que esta Unidade Judiciária não possuía Defensor Público designado, impondo, portanto, a necessidade de nomear Defensores Dativos para assumir as defesas técnicas de denunciados que não constituíram advogados. Em relação ao Recorrente, frisa-se que, embora tenha sido apresentada Defesa Prévia em seu favor, os subscritores da referida peça processual não apresentaram a Procuração outorgada, embora devidamente intimados em mais de uma oportunidade (Certidão de fl. 249 e Guia de Remessa Externa de fl. 250 – cópias anexas) Ademais, salienta-se que esta Vara Criminal possui competência para o julgamento de ações penais instauradas para apurar a suposta prática de crimes descritos nas Leis n. 9.503/97 e n. 11.343/06, além de processar e julgar os procedimentos que apuram a prática de crimes dolosos contra a vida (1ª e 2ª etapas do rito), sendo que 04 (quatro) meses do ano são destinados aos julgamentos pelo Plenário do Júri, cuja pauta se encontra no ano de 2028. Vale frisar, ainda, que neste Estado do Espírito Santo existem apenas 04 (quatro) Varas Criminais com tal competência, sendo que, em virtude do porte e das peculiaridades da Comarca, a 1ª Vara Criminal de Linhares possui acervo praticamente igual ao dobro ou ao triplo das demais. Vejamos: a) a 1ª Vara Criminal de Linhares possui 4.454 processos; b) a 1ª Vara Criminal de São Mateus possui 1.845 processos; c) a 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim possui 1.257 processos; d) a 1ª Vara Criminal de Colatina possui 1.195 processos.
Destaca-se, ainda, que, por possuir, de forma privativa, as competências para julgamentos de crimes de homicídio e tráfico de drogas, esta 1ª Vara Criminal atualmente possui, aproximadamente, 790 (setecentos e noventa) presos provisórios. 
Necessário pontuar, ainda, que houve a necessidade de encaminhar os autos da Ação Penal à Central de Digitalização, ante o Ato Normativo n. 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, o qual alterou o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico – Pje no Primeiro Grau de Jurisdição e estabeleceu o dia 20/09/2023 como sendo a data em que o novo sistema foi implantado nesta Vara, de modo que, após a conversão dos autos físicos em eletrônicos e a implementado no sistema Pje Criminal, o procedimento é submetido à triagem individualizada para a evolução do feito à próxima etapa processual. 
Por fim, informo que, nesta data, esta Juízo determinou o encaminhamento das presentes informações a esse Pretório Supremo Tribunal Federal, de modo que o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada no feito ( cópia anexa).
(...)
Como se nota, há alargamento demasiado entre as fases processuais, que compromete a garantia constitucional da razoável duração do processo. 
Na espécie, a denúncia foi oferecida em 12.11.2021, imputando ao paciente e aos corréus os crimes de tráfico de drogas e associação criminosa (art. 33, caput, e 35 c.c art. 40, VI, todos da Lei de Drogas) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA). Em 23.11.2021, o Juiz decretou a prisão preventiva do paciente. Em 05.04.2023, a última defesa prévia foi apresentada pelos representantes do corréu Wesley Gomes Lemos. Somente neste ano, em 08.01.2025, a denúncia foi recebida e determinou-se a citação dos acusados (eDOC 90, p. 53/54). Passados mais de três anos da prisão preventiva, ainda não há previsão para o deslinde do feito, especialmente porque a audiência de instrução e julgamento foi agendada para 06.08.2025.
É certo que o Juízo justificou o alargamento da marcha processual em razão da sobrecarga de trabalho e da ausência de estrutura da Vara Criminal de Linhares, que acumula competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e possui mais de 4 mil processos em tramitação e 790 presos provisórios.
Em decorrência da amplitude de sua competência, a unidade destina quatro meses do ano aos julgamentos do Tribunal do Júri. 
Também ponderou que houve a necessidade de encaminhar os autos físicos à Central de Digitalização para a implementação do PJe Criminal.
Além disso, pontuou o magistrado que a ausência de Defensor Público designado para atuar nessa unidade judiciária implicou a nomeação de defensores dativos para os acusados que não constituíram defesa técnica, o que também causou retardo na tramitação processual. 
Quanto ao ponto, observo que, embora a defesa tenha contribuído em alguma medida para o atraso dos atos judiciais, nota-se que entre a data da apresentação da última defesa prévia e a decisão de recebimento da denúncia transcorreu mais de um ano sem que houvesse qualquer impulso judicial.
Além disso, a audiência foi agendada apenas para o segundo semestre deste ano, quando deveria ter sido aprazada em data próxima em vista da situação prisional dos acusados.
Desse modo, apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho do Juízo e a contribuição da defesa para o retardo na tramitação processual, a formação da culpa se prolonga por tempo demasiado, especialmente considerando o tempo da prisão preventiva (3 anos) e a falta de previsão para o deslinde do feito.
Nessa linha, o Subprocurador Geral da República Luciano Mariz Maia, ao apresentar parecer no âmbito do STJ, manifestou-se nos autos do HC 870947/ES (eDOC 23, p. 3 - grifei): 

Nota-se que, a par da alegada situação excepcional de pandemia e da mencionada complexidade da causa – que apura três espécies de crimes contra quatro réus (dado o falecimento de um corréu) – até a presente data, quando já decorridos mais de 2 anos do decreto preventivo, datado de 23/11/2021, não há sequer perspectiva do encerramento da instrução criminal, tendo em vista que o último ato instrutório noticiado pelo Juízo de piso foi a juntada da defesa prévia do corréu Wesley Gomes Lemos, ocorrida em 5/4/2023 (e-STJ Fl. 38). 
É inconcebível, ainda que se invoque a complexidade da causa e a situação de pandemia (já encerrada a cerca de um ano), o prolongamento da instrução processual por mais de 2 anos, estando o acusado preso. 
Com efeito, é garantia fundamental do acusado o julgamento célere de seu processo, conforme se lê do art. 5º, LXXVIII, da CF, assim disposto: 
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
 Em outras palavras, é certo que a lei processual não fixa prazo para o julgamento, porém, em contrapartida, não se pode contemporizar com a eternização de ação contra réu preso. A prisão cautelar não pode se transformar em custódia injustificada, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal de que não há pena sem prévia cominação legal.
 Assim, estando o paciente preso provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo (mais de 2 anos), sem que sobreviesse sentença, é inegável que o constrangimento a que submetido transmuda-se para o campo da ilegalidade, porquanto não mais justificável à luz do princípio da razoabilidade. Ao revés, caracteriza verdadeiro cumprimento antecipado da pena, o que não é admitido pelo ordenamento pátrio.

Por outro lado, o crime denota especial gravidade e, conforme observado pelas instâncias antecedentes, as condenações pretéritas do paciente por três crimes de roubo e um crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como as ações penais em curso pelos crimes de homicídio, receptação e roubo efetivamente revelam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva.
Desse modo, o excesso de prazo não implica a sua imediata soltura, devendo ser concedida a ordem, em menor extensão, a fim de que a ilegalidade na demora da prestação jurisdicional seja cessada em prazo determinado.
A fim de prestigiar a avaliação realizada pelo Magistrado de primeiro grau e ainda garantir que o julgamento do feito opere-se com brevidade, é o caso de conceder a ordem, em menor extensão, para determinar o agendamento da audiência de instrução e julgamento para data próxima.

2. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa que dê prioridade ao processamento e julgamento desta ação criminal, bem como agende a audiência de instrução e julgamento dentro da primeira quinzena de março deste ano. 
Comunique-se com urgência ao Juiz singular. 
Considerando as preocupantes condições estruturais da Vara Criminal de Linhares/ES relatadas pelo próprio Juízo, mormente em razão da cumulação de competência e do elevado número de processos que tramitam na unidade, comunique-se à Presidência do TJES, a fim de que avalie a adoção de medidas adequadas para otimizar a prestação jurisdicional e assegurar a razoável duração dos processos.

Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente